Tribunal: CARF
Processo: 13867.000194/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13867.000194/2010-85
ACÓRDÃO
2002-009.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERESINHA DE JESUS GENTILIE MARANGONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13867.000194/2010-85
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.75 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 56 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), foi lavrada, em 04/10/2010 a Notificação de Lançamento às fls.07,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2007, por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário apurado de R$9.156,57, dos
quais R$ 4.563,00, correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar; R$3.422,25 Multa de Ofício (passível de redução) e R$ 1.171,82 de
Juros de Mora (calculados até 29/10/2010).
2. De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, fls.
09/10, quando da revisão da declaração de ajuste anual, foram consideradas
indevidas as seguintes deduções:
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ 2.546,72, indevidamente deduzido a título de
Despesas com Instrução.
Os pagamentos à Sociedade Fernandópolis de Ensino somam R$ 2.835,00.
O boleto de 25/09 não está autenticado. Os pagamentos ao curso de inglês
YAZIGI não tem previsão legal para dedução, no total de R$ 1.119,20. O
valor pago ao Convento Cardia foi para formatura e não tem previsão legal
para dedução, valor R$ 360,00.
Dedução das despesas médicas:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13867.000194/2010-85
3

Outros documentos não foram apresentados. Na intimação expedida foi
solicitado: comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a
identificação do paciente, bem como do seu EFETIVO PAGAMENTO. As despesas
dos recibos emitidos por DONALDO BRAGA JUNIOR, CLAUDIA REGINA PEREIRA e
MÁRCIA GIANNETTI, não foi apresentado documentos que comprovassem o
EFETIVO PAGAMENTO. O recibo do HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
refere-se à pagamento de bazar beneficente e telefonemas
3. Inconformado com a notificação de lançamento emitida em 04/10/2010, a
contribuinte protocolou a defesa em 28/10/2010, por intermédio de seus
representantes legais, para alegar em síntese que:
I — DOS FATOS E DO DIREITO
A fiscalização NÃO LAVROU o Termo de Constatação Fiscal, que seria a via
correta, simplesmente se limitou a glosar os respectivos valores e emitir o
presente lançamento fiscal sob a alegação de que a fiscalizada apresentou
deduções indevida de despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Desta forma o agente fiscal, de maneira indevida e arbitrariamente,
incumbiu todo o ônus da prova à fiscalizada.
falta de previsão legal para sua dedução
0 auditor fiscal glosou do valor de R$. 14.046,00, a título de despesas
médicas, e submeteu os correspondentes valores a tributação, sob alegação
de que a fiscalizada deduziu indevidamente dos serviços médicos, haja vista
que não foi apresentado documentos que comprovassem o efetivo
pagamento, fato este que não pode prevalecer.
Data máxima vênia, o entendimento da fiscalização não pode prosperar,
pois a legislação do Imposto de Renda de Pessoa Física em seu art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°. 3.000 de 26
de março de 1999, transcreve a legislação.
Por oportuno cabe ressaltar que o agente de fiscalização não efetuou
qualquer diligência no sentido de apurar alguma infração tributária, apenas
limitou a glosar os referidos valores, sem a observância de qualquer
preceito legal ou ainda que formal.
Deve-se destacar que no processo judicial vige o princípio da livre
apreciação e valores das provas, e neste sentido, o mesmo princípio pode e
deve ser aplicado no processo administrativo, pois os documentos
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13867.000194/2010-85
4
acostados são aptos a comprovar os referidos pagamentos com as
deduções de despesas médicas.
Ao antagônico do que alega a fiscalização, a recorrente apresenta neste ato
todos os recibos contendo nome endereço, número de inscrição no CPF dos
beneficiários dos pagamentos, afirmando de que foi realizado tratamento
odontológico durante o ano calendário de 2007, tudo devidamente
identificado, a saber.
a) A Dra. CLAUDIA REGINA PEREIRA BIATA, brasileira, casada, odontóloga,
portadora do CRO-, emitiu recibos, em nome da declarante e seus
dependentes, totalizando um valor global de R$ 16.420,00 (dezesseis mil,
quatrocentos e vinte reais), e apresenta declaração da efetiva prestação de
serviço, onde foram realizados todos os tratamentos odontológicos, A
notificada, ratificando assim a veracidade dos referidos recibos. (docs.
anexos).
b) Dr. DONALDO BRAGA JUNIOR, médico geriatra, emitiu 01 (UM) recibo,
correspondente a consulta médica, totalizando um valor total de R$ 150,00.
Torna se imprescindível ressaltar, Excelentíssimos Julgadores, que a
recorrente diante dos serviços prestados exigiu dos profissionais liberais
acima demarcados todos os recibos contendo nome, endereço, número de
inscrição no CPF dos beneficiários dos pagamentos, identificação do
profissional e número de registro no Conselho de cada classe, contendo
todos os dados exigidos por Lei, o que demonstra a plena legalidade dos
documentos (recibos).
Assim, face aos dados fáticos comprovados, o presente Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, não tem condições jurídicas de prevalecer.
Nobres Julgadores, se a impugnante cumpriu todas as suas obrigações
legais, como o fez, não pode a Fiscalização, pelo menos, legalmente,
impugnar os recibos sob a simples alegação de que os recibos médicos sem
comprovação do efetivo pagamento, não pode prevalecer, especialmente
por NÃO TER LAVRADO 0 TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL.
Aceitar tais argumentos fundamentados na referida NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO do IMPOSTO DE RENDA é, no mínimo, um desrespeito ao
nosso ordenamento jurídico vigente. 0 princípio da legalidade "geral" vem
expresso na Constituição Federal, em seu art. 5°, II, que enuncia que
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sendo em
virtude de lei". Esse princípio tem forte ligação com o próprio Estado de
Direito, uma vez que nele é assegurado o "império da lei". Por óbvio não
estamos a tratar de princípio exclusivamente tributário, mas é certo que ele
tem certas peculiaridades nessa esfera.
0 princípio da tipicidade revela que o instituto da competência impositiva
fiscal deve ser exaustivo, ou seja, todos os critérios necessários à descrição
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13867.000194/2010-85
5
tanto do fato tributável como da relação jurídico-tributária reclamam uma
manifesta e esgotante previsão legal.
...
ANTE TODO EXPOSTO, requer a V.Sa. seja julgado inteiramente
IMPROCEDENTE o presente lançamento tributário, pela comprovada
documentação anexa, no valor de R$ 16.570,00, liberando-se a impugnante
de qualquer recolhimento ao Erário, por ter demonstrado a ocorrência dos
serviços prestados, que atestam a boa-fé da impugnante, como medida de
legalidade.
O acórdão guerreado, que considerou a impugnação parcialmente procedente, foi
exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PARCIALMENTE CONTESTADA.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas
com o contribuinte ou com os dependentes relacionados na
declaração de ajuste anual, que forem comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a
matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não
apresentados comprovantes da efetividade dos pagamentos e
prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos. Cabe ao
contribuinte,
mediante
apresentação
de
meios
probatórios
consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica para
afastar a glosa.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela contribuinte, nos termos do Decreto
n° 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações
constantes da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física.
APRECIAÇÃO DOS FATOS. LIVRE CONVICÇÃO DA AUTORIDADE
JULGADORA.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13867.000194/2010-85
6
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre
convicção da autoridade julgadora
NULIDADE. LANÇAMENTO
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A nulidade por
preterição do direito de defesa somente pode ser declarada quando
o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja.
somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de
infração ou da emissão da notificação de lançamento.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes
nelas envolvidas- nào possuindo caráter normativo exceto nos casos
previstos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2014 (e-fl. 72), o sujeito
passivo interpôs, em 14/07/2014 (protocolo e-fl. 75), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
- os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
- aponta boa fé e cita jurisprudência e doutrina
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Despesa Médica, paga à
Dra. Claudia Regina Pereira Biata, odontóloga, no valor de R$ 16.420,00.
As questões preliminares e meritórias fundem-se na peça recursal e assim serão
apreciadas em conjunto.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13867.000194/2010-85
7
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não
"erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E de pronto indique-se também que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
14. No caso em questão, o motivo da glosa foi a falta de comprovação do efetivo
pagamento, em decorrência da não apresentação de documento capaz de
evidenciar o desembolso das despesas médicas, a exemplo de cópias de cheques,
comprovantes de depósitos e extratos bancários com indicação dos saques
utilizados para cobrir os gastos. Como solução alternativa, o interessado poderia
demonstrar a realização do serviço através de cópias de exames, laudos,
requisições, prontuários, fichas de atendimento ou outros documentos de
natureza similar, vinculados diretamente aos tratamentos informados, que
servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada foi juntado ao processo
nesse sentido. A defesa apenas anexa declarações dos profissionais, com o
objetivo de reafirmar os pagamentos informados. Contudo, tais papéis possuem,
na essência, o mesmo grau probante dos recibos, sem acrescer robustez ao
conjunto probatório.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13867.000194/2010-85
8
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 24).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Junto à impugnação e de forma repisada no recurso, trouxe o interessado
declarações, fornecidas pela profissional odontóloga, no intuito de ratificar as deduções. Ocorre
que as declarações têm natureza de documentos particulares e, como tal, não comprovam por si
sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato. Nesse
mesmo sentido, têm-se que as declarações se presumem verdadeiras apenas em relação ao
signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.071 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13867.000194/2010-85
9
escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato, no caso a RFB.
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas ainda em
litígio.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 133
DF CARF MF
Original